Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-09.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL QUE COMPORTA REPARO – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.